Tribunal: TJDFT
Processo: 0006391-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR DO ALUGUEL. TERMO FINAL LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Precedentes do TJDFT.
2. No que tange à inversão do ônus probatório prevista no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, ela não ocorre de forma automática, dependendo da demonstração de requisitos autorizadores, quais sejam: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova.
3. Muitas vezes, a cadeia de fornecimento organiza-se por relações de alta complexidade, envolvendo inúmeros participantes e parceiros comerciais, e o consumidor frequentemente sequer sabe com quem está contratando ou quem são os responsáveis pela distribuição do serviço - fenômeno da desmaterialização do fornecedor. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para alcançar a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento.
4. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos relacionados a pretensa escassez de mão de obra, entraves burocráticos junto à CEB e chuvas torrenciais.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. As circunstâncias alegadas inserem-se no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
6. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. A contemporaneidade do laudo de avaliação confere maior reflexo ao valor de mercado.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a entrega de imóvel adquirido na planta se aperfeiçoa com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção e averbação do habite-se.
8. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
9. Apelação dos autores parcialmente provida.
10. Apelações dos réus parcialmente providas.